Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação com pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido na decisão, ID 22000462, por ausência de demonstração de hipossuficiência. A apelante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, todavia, não juntou documentos comprobatórios. Ante o exposto, intime-se a apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102